Tribunal: STF
Processo: RHC 257751
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 845.937/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, em razão da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 



    2. A defesa alega que o reconhecimento fotográfico do agravante foi realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo este o único fundamento para o recebimento da denúncia. Argumenta que tal irregularidade maculou todo o processo, tornando inválidas as provas derivadas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão agravada inviabiliza a análise de mérito do recurso, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 



    5. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    6. A refutação insuficiente ou inadequada da decisão recorrida, sem demonstrar de forma efetiva, concreta e pormenorizada eventual desacerto dos fundamentos do ato contestado, inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade". (eDOC 43)



    O recorrente narra (eDOC 49) haver sido denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque transportava 19,435 kg de maconha (eDOC 6)



    Buscando o trancamento da ação penal por falta de justa causa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. (eDOC 7)



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 10). O agravo regimental não conhecido pela Quinta Turma. (eDOC. 43)



    Nesta Corte (eDOC. 49), a defesa reitera a alegação de que a denúncia é manifestamente ilegal, haja vista que destituída de qualquer elemento de prova que indique indícios de autoria e prova da materialidade. 



    Defende que houve quebra da cadeia de custódia, em razão de o reconhecimento fotográfico ter sido realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Aduz, ainda, que “o reconhecimento do paciente decorreu exclusivamente de uma fotografia da CNH enviada via aplicativo WhatsApp, segundo o próprio depoimento policial. Tal imagem – sem origem segura, sem preservação legal e fora de qualquer encadeamento procedimental – foi utilizada para subsidiar o “reconhecimento”, conduzido informalmente e sugerido por terceiros não identificados, o que é absolutamente inadmissível como prova primária que ensejou outros elementos que levaram a denunciar o paciente”.



    Entende que “não houve isolamento da prova, nem lacre, nem rastreamento documental das etapas da coleta, custódia, preservação, manuseio ou exame, conforme exige o art. 158- F do CPP.”



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das provas decorrentes do aparelho de celular apreendidos pela autoridade policial, com o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, busca a declaração de nulidade da imputação referente ao crime de associação para o tráfico, “ante a ausência de individualização mínima e elementos mínimos da acusação (art. 41 e 395, I e II, CPP).”



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024, e HC 236.075 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/SP, ao denegar a ordem de habeas corpus:



    “Segundo o apurado, os policiais militares realizavam fiscalização rotineira no local dos fatos quando visualizaram um indivíduo de identidade desconhecida e o paciente já conhecido nos meios policiais trafegando no veículo VW/Saveiro, placas EBD-3962, e lhes deram ordem de parada, não obedecida, de sorte que passaram a persegui-los. 



    Contudo, o paciente e o seu comparsa acessaram uma estrada de terra, oportunidade em que abandonaram o automóvel e empreenderam fuga a pé, tomando rumo desconhecido.



    A despeito da fuga, os policiais puderam visualizar os ocupantes do carro, e em busca veicular, localizaram a droga já mencionada, bem como uma aliança com o nome “Yasmine” grafado, um aparelho de telefone celular, marca SKY, além de outros documentos. 



    Posteriormente foi apurado que “Yasmine” é o prenome da ex-companheira do paciente, e que no plano de fundo do aparelho de telefone celular apreendido havia uma fotografia do paciente com uma criança, constatando-se ainda que o veículo em questão havia sido adquirido por ele um mês antes dos fatos, conforme recibo de compra e venda anexado aos autos. 



    Diante disso, foi efetuado o reconhecimento fotográfico do paciente, de sorte que o policial militar Kleber José de Aguiar o reconheceu como um dos ocupantes do veículo em questão, o qual perseguiu na data dos fatos, mas sem sucesso. 



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal.



    Diversamente do alegado pelo impetrante, a acusação não se escorou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente, que afirma ter sido realizado sem que fossem observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, mas nos elementos colhidos ao longo das diligências investigativas, notadamente, o aparelho de telefone celular encontrado no interior do veículo em que transportadas as substâncias entorpecentes, no qual havia uma foto do paciente, o fato da propriedade do veículo, que fora adquirido pelo paciente no mês anterior a data do delito, e a aliança com o nome de sua então companheira, havendo, portanto robustos indícios de autoria. 



    Aliás, observo que a circunstância de o policial ter reconhecido o paciente por meio de fotografias sequer foi mencionado pelo MM Juiz como um indício de autoria, tratando-se tão somente de mais um elemento a ser considerado junto às demais provas colhidas na instrução processual e sob o crivo do contraditório. 



    De qualquer forma, vale consignar que a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo não têm o condão de invalidar o ato do reconhecimento, conforme alega o impetrante, pois, o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, deixa certo que o acusado será perfilado ao lado de outras pessoas semelhantes a ele, se possível. Vale dizer, pois, tal requisito não é obrigatório, há recomendação, não determinação.



    [...]



    E conquanto não se desconheça a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, trata-se de decisão não vinculante, que não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. 



    Outrossim, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, só há de ser declarada a nulidade quando demonstrado o prejuízo, que não foi apontado pela Defesa, até mesmo porque o paciente poderá ser posteriormente reconhecido em Juízo, sanando eventual irregularidade do reconhecimento efetuado no distrito policial. 



    Com relação à alegada inépcia da denúncia, o artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe: “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, e quando necessário, o rol das testemunhas”.



    Evidente, pois, que os fatos foram descritos de forma simples e inteligível, e a conduta do paciente foi pormenorizada, garantindo o exercício da ampla defesa, tudo em obediência ao que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia da inicial acusatória.



    [...]



    Portanto, analisando os elementos acima apontados, constato a regularidade da peça acusatória e, na estreita via do habeas corpus, não existem elementos a indicar a justa causa para o trancamento da ação penal. 



    Como é cediço, o trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que somente se admite quando a atipicidade da conduta, a inocência do agente ou a presença de uma causa extintiva da punibilidade mostrar-se flagrante, o que não está demonstrado nos autos.



    De início, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia, verifico que essa matéria não foi analisada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Por outro lado, o entendimento dominante desta Corte estabelece que o trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    Ressalto que constitui dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo.



    Colaciono alguns trechos da denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, ao menos até o dia 20 de agosto de 2016, por volta das 15h, na vicinal de que liga Borá a esta cidade, nesta Comarca, GASPAR PEREIRA NETO, qualificado às fls. 73/74, associouse com pessoa não identificada para juntos praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. 



    Consta também que, na data e local supramencionados, GASPAR PEREIRA NETO, qualificado à fl. 19, agindo com unidade de desígnios e propósitos com pessoa não identificada, transportava 19,435 kg de maconha, conforme laudo de constatação de nº. 381.440/2016 (fls. 10/11) e laudo definitivo de nº. 405.621/2016 (fls. 56/57), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo o apurado, GASPAR, pessoa conhecida por seu envolvimento com o tráfico na cidade, associou-se com outra pessoa não identificada, tendo confabulado transportar grande quantidade de maconha no veículo VW/Saveiro, placas EBD-3962, cor branca, pertencente ao denunciado. 



    Na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa, não identificado até o momento, carregaram o veículo acima com 31 “tijolos” de maconha e seguiram pela vicinal que liga a cidade de Borá a Paraguaçu Paulista realizando o transporte da droga, sendo o veículo conduzido pelo indivíduo de identidade desconhecida até o momento, ocupando GASPAR o banco passageiro. 



    Policiais militares que realizavam blitz deram sinal de parada ao condutor, porém este desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, adentrando numa estrada de terra, onde ambos os ocupantes abandonaram o carro a pé, tomando rumo ignorado.



    Os policiais avistaram os ocupantes do carro abandonando o veículo, mas não conseguiram abordá-los. Em buscas na picape, os policiais encontraram a grande quantidade de maconha na caçamba da picape. Além da droga, havia no automóvel uma aliança com o nome “Yasmine” grafado, um aparelho celular, marca SKY, além de outros documentos (auto de exibição e apreensão às fls. 07/08). 



    As diligências revelaram que “Yasmine” é o prenome da ex-companheira do denunciado, cujo nome completo é Yasmine do Carmo. A par disso, o aparelho celular apreendido tinha no plano de fundo uma fotografia do denunciado com uma criança, conforme laudo de nº. 9.028/2017 (fls. 114/125). E finalmente, o veículo usado para o transporte da droga fora adquirido pelo denunciado no mês anterior aos fatos, conforme recibo de compra e venda acostado à fl. 22.



    A quantidade de droga, os antecedentes do denunciado e os bens apreendidos que o ligam aos fatos, são circunstâncias que demonstram a associação do denunciado com a pessoa de identidade ignorada e finalidade de narcotráfico”. (eDOC 6)



    No presente caso, sem razão a defesa quando alega que não há suporte jurídico para o oferecimento da denúncia, pela inexistência de justa causa. 



    Da leitura da exordial acusatória, constata-se que, prima facie, estão expostos os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação dos crimes, o rol de testemunhas e a demonstração da subsunção do fato à norma. Além do mais, a conduta imputada ao recorrente foi devidamente individualizada pelo Ministério Público, que o apontou como o proprietário do veículo no qual foi encontrada grande quantidade de maconha (19,435 kg) e que teria sido adquirido “no mês anterior aos fatos, conforme recibo de compra e venda acostado à fl. 22.”



    Não se verifica patente ilegalidade na narrativa exposta, a qual aparentemente atende os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente